Tribunal: TJMT
Processo: 1009075-58.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009075-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SOLAR Z LTDA - CNPJ: 06.188.372/0001-70 (AGRAVADO), ANTONIO ZARZENON - CPF: 318.541.841-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO. NOME CONSTANTE NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, nos autos de execução, indeferiu o redirecionamento da execução ao sócio indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA), sob o fundamento de ausência de dissolução irregular da empresa executada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a indicação do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa é suficiente para autorizar o redirecionamento da execução fiscal; (ii) estabelecer se é necessária a comprovação prévia de dissolução irregular da pessoa jurídica para a inclusão do sócio no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, produzindo efeitos processuais relevantes, inclusive quanto à distribuição do ônus da prova.

4.

A indicação expressa do sócio na CDA configura ato administrativo dotado de presunção de legitimidade, apto a fundamentar sua inclusão no polo passivo da execução fiscal.

5.

A jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (Tema 103), estabelece que, constando o nome do sócio na CDA, incumbe a ele demonstrar a inexistência das hipóteses de responsabilidade previstas no art. 135 do CTN.

6.

Não se exige, para o redirecionamento, a comprovação prévia de dissolução irregular, sendo suficiente a indicação do corresponsável no título executivo.

7.

A responsabilidade tributária dos sócios não se limita à dissolução irregular, abrangendo hipóteses de infração à lei, contrato social ou estatuto.

8.

A inércia da empresa executada e a frustração das medidas constritivas reforçam a necessidade de redirecionamento para assegurar a satisfação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa presume sua responsabilidade tributária e autoriza o redirecionamento da execução fiscal. 2. Incumbe ao sócio comprovar a inexistência das hipóteses do art. 135 do CTN para afastar sua responsabilização. 3. A comprovação de dissolução irregular não é requisito para o redirecionamento quando o sócio consta na CDA.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 135, III, e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.104.900/ES (Tema 103); TJMT, AI nº 1029592-55.2024.8.11.0000; TJMT, AI nº 1028533-95.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal,
interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008650-30.2023.8.11.0002, ajuizada em face da pessoa jurídica Solar Z Ltda., indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Nas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, uma vez que a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução contém a identificação do sócio responsável, o que autorizaria a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

Aduz que as CDA’s gozam de presunção de certeza e liquidez, nos termos da Lei de Execução Fiscal e do Código Tributário Nacional, sendo legítimo o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores quando estes constam como corresponsáveis no título executivo.

Afirma que o artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os responsáveis, permitindo a responsabilização pessoal dos sócios, não apenas de forma solidária, mas também por substituição, inclusive quanto às penalidades e obrigações acessórias.

Defende, por fim, que a manutenção da decisão agravada afronta os princípios da supremacia e da indisponibilidade do interesse público, porquanto impede a adequada cobrança do crédito tributário inscrito em dívida ativa.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo de Instrumento,
para que seja reformada a decisão de agravada, a fim de afastar a ilegitimidade passiva reconhecida e determinar o redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios indicados na Certidão de Dívida Ativa, com o regular prosseguimento do feito executivo.

Não concedida a antecipação da tutela recursal (id. 351262864).

Apesar de intimada, a Agravada não apresentou contraminuta (id. 359744873).

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consignado no relatório, a insurgência recursal dirige-se contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 1008650-30.2023.8.11.0002, indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal em face do sócio administrador indicado na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

Denota-se dos autos de origem que o Município de Várzea Grande ajuizou Ação de Execução Fiscal em face da pessoa jurídica Solar Z Ltda., objetivando a cobrança de crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa n. 9535/2022, cujo valor originário perfaz o montante de R$ 45.331,56 (quarenta e cinco mil, trezentos e trinta e um reais e cinquenta e seis centavos), decorrente de débitos relativos ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), referentes aos exercícios de 2019 e 2020.

A empresa executada foi regularmente citada (id. 121256191, 1ª Instância), porém permaneceu inerte.

Diante da ausência de pagamento espontâneo, o Município requereu a realização de penhora
online
, via sistema SISBAJUD, que se revelou infrutífera ante a ausência de saldo disponível nas contas da Executada.

Na sequência, formulou pedido de inclusão do sócio administrador
Antônio Zarzenon
no polo passivo da demanda
o qual foi indeferido pelo Juízo, nos seguintes termos
:

1 - INDEFERE-SE o pedido de redirecionamento da execução ao (s) sócio (s) administrador (es), vez que a parte executada foi devidamente citada, não havendo dissolução irregular.

2 - INTIME-SE o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, indique bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de suspensão e posterior arquivamento.

4 - Após, CONCLUSO”.

Da decisão, a parte exequente aviou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, compre assinalar que a execução fiscal rege-se por regime jurídico próprio, no qual a Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do artigo 204 do Código Tributário Nacional e do artigo 3º da Lei n. 6.830/1980. Tal presunção, embora elidível, projeta relevantes efeitos no plano processual, notadamente no que se refere à distribuição do ônus probatório.

No caso concreto, do exame do título executivo que lastreia a execução fiscal – CDA n. 9535/2022 – extrai-se, de forma inequívoca, a indicação expressa do sócio Antônio Zarzenon no campo destinado aos “Sócios”, com identificação completa de seus dados pessoais, inclusive CPF e número de inscrição individualizados. Confira-se:

Essa circunstância, longe de se tratar de mero elemento formal, consubstancia ato administrativo revestido de presunção de legitimidade, que, em sede de execução fiscal, assume especial relevância jurídica.

Com efeito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp n. 1.104.900/ES, sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta no sentido de que, uma vez constando o nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa, opera-se a inversão do ônus da prova, incumbindo ao corresponsável demonstrar a inexistência das hipóteses previstas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Em outras palavras, não se exige, em um primeiro momento, que a Fazenda Pública comprove a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, bastando a indicação do sócio no título executivo para legitimar sua inclusão no polo passivo da execução.

Nessa linha de intelecção, a exigência imposta pelo Juízo de origem, no sentido de condicionar o redirecionamento da execução à prévia comprovação de dissolução irregular da empresa executada, revela-se excessiva e em descompasso com a orientação jurisprudencial dominante, porquanto desconsidera os efeitos jurídicos decorrentes da própria constituição do crédito tributário e da inscrição em dívida ativa.

A propósito, a responsabilidade tributária dos sócios, prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional, não se limita às hipóteses de dissolução irregular, abrangendo também situações em que reste evidenciada a atuação com infração à lei ou ao contrato social, sendo certo que, na hipótese em que o nome do sócio consta da CDA, presume-se, até prova em contrário, a ocorrência dessas circunstâncias, transferindo-se ao interessado o ônus de infirmar tal presunção.

Não bastasse isso, cumpre salientar que a empresa executada, embora regularmente citada, permaneceu inerte, não promovendo o pagamento do débito nem garantindo o Juízo, circunstância que, aliada à tentativa frustrada de constrição patrimonial por meio do sistema SISBAJUD, evidencia a dificuldade de satisfação do crédito tributário exclusivamente em face da pessoa jurídica.

Dessa forma, considerando que o sócio Antônio Zarzenon encontra-se expressamente arrolado na Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução, e à luz da presunção de legitimidade que recai sobre o título executivo, revela-se legítimo o redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor, cabendo-lhe, no momento oportuno, exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa para demonstrar a inexistência de responsabilidade tributária.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, reconhecendo a legitimidade passiva do agravante, sócio da empresa executada. O recorrente sustenta ausência de responsabilidade tributária e irregularidade na inclusão de seu nome na Certidão de Dívida Ativa (CDA), por inexistir apuração administrativa prévia de sua responsabilidade. II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se a inclusão do nome do sócio na CDA é suficiente para legitimar sua responsabilização tributária e mantê-lo no polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir:

A CDA goza de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme o art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/1980, cabendo ao corresponsável demonstrar a inexistência do vínculo de responsabilidade.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.104.900 (Tema n. 103), fixou a tese de que, se a execução é ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta na CDA, incumbe a ele o ônus da prova de que não praticou atos com excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto, conforme o art. 135 do CTN. IV. Dispositivo e tese:

Recurso não provido. Tese de julgamento: “A inclusão de sócio no polo passivo da execução fiscal é legítima quando seu nome consta expressamente da certidão de dívida ativa, cabendo-lhe comprovar a ausência das hipóteses do artigo 135 do CTN.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 135 e 204; Lei nº 6.830/1980, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.604.672/ES, relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21.9.2017, publicado no DJe em 11.10.2017; TJMT, agravo de instrumento n. 1029592-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.6.2025, publicado no DJe em 19.6.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1028533-95.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2025, publicado no DJe em 25.9.2025. (N.U 1034375-56.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2025, publicado no DJE 11/11/2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. RESPONSABILIDADE FORMALIZADA NA CDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento de execução fiscal aos sócios da empresa executada. A municipalidade agravante alega que os nomes dos sócios constam na Certidão de Dívida Ativa (CDA), requerendo a sua inclusão no polo passivo da demanda executiva.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios da empresa quando seus nomes constam expressamente na CDA que instrui a execução.

III. Razões de decidir:

3. A Certidão de Dívida Ativa possui presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo incumbência dos sócios corresponsáveis comprovar a inexistência de responsabilidade nos moldes do art. 135 do CTN.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 103/STJ), estabelece que a inclusão do nome do sócio na CDA transfere a ele o ônus de provar a ausência das hipóteses de responsabilidade tributária.

5. Verificada a inclusão dos sócios na CDA que embasa a execução fiscal, resta caracterizada a legitimidade da inclusão no polo passivo da execução.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A inclusão do nome do sócio na Certidão de Dívida Ativa presume sua responsabilidade tributária, cabendo-lhe comprovar a inexistência dos requisitos legais do art. 135 do CTN para afastar o redirecionamento da execução fiscal.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo interno n. 1001129-69.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.5.2025, publicado no DJe em 14.5.2025; TJMT, agravo de instrumento n. 1006462-02.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.5.2025, publicado no DJe em 26.5.2025. (N.U 1019520-72.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2025, publicado no DJE 05/09/2025).

Dessarte, a decisão agravada merece reforma, a fim de determinar a inclusão do referido sócio no polo passivo da execução fiscal, com o consequente prosseguimento do feito executivo em face do corresponsável indicado no título.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande, para reformar a decisão agravada e determinar o redirecionamento da execução fiscal em face de Antônio Zarzenon, que deverá ser incluído no polo passivo da demanda.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026